Tribunal: TJPA
Processo: 0807149-76.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807149-76.2025.8.14.0000

PACIENTE: MARIO LUCAS MILHOMEM DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de réu preso em flagrante por tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de uso restrito.

2. Após audiência de custódia, o juízo de origem converteu a prisão em flagrante em preventiva, indeferindo o pedido de liberdade provisória, apesar do parecer ministerial favorável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os pressupostos legais para a decretação da prisão preventiva, à luz do art. 312 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão atacada apresenta fundamentação concreta para a conversão da prisão em flagrante em preventiva, com base na gravidade dos fatos, na diversidade e na quantidade expressiva de entorpecentes apreendidos, bem como na apreensão de arma de fogo sem numeração.

5. Condições subjetivas favoráveis não afastam a necessidade da prisão preventiva, quando demonstrado o periculum libertatis.

7. A manifestação do Ministério Público, embora favorável à liberdade, não vincula o juízo, desde que haja fundamentação adequada, como verificado no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:
“1. A prisão preventiva pode ser mantida quando presentes indícios de autoria e materialidade, bem como risco concreto à ordem pública. 2. A gravidade concreta do delito, evidenciada pela natureza e quantidade de entorpecentes e presença de arma de fogo, justifica a custódia cautelar.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 312 e 313.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 598.886, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 10.11.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do writ impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem
,
nos termos do voto do relator.

33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada na Plataforma Virtual - PJE, ocorrida nos dias 03 a 05 de junho de 2025.

Julgamento presidido pela
Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 06 de maio de 2025.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
com pedido de liminar impetrado
Waldiza Viana Teixeira, OAB/PA nº 19.799
, em favor do paciente
MARIO LUCAS MILHOMEM DE SOUSA
, contra ato coator do Juízo 1ª Vara Criminal de Altamira/PA, nos autos da ação penal nº 08
01835-37.2025.8.14.0005.

O impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante no dia 18/03/2025, sob a acusação de tráfico de entorpecentes, associação para o tráfico e porte de arma de uso restrito.

Na audiência de custódia realizada em 19/03/2025, o Ministério Público pugnou pela homologação do flagrante e pela concessão da liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, contudo o magistrado a quo homologou a prisão em flagrante e a converteu em prisão preventiva.

Defende a desnecessidade da custódia cautelar, enfatizando que o paciente é primário, possui residência fixa e ocupação lícita, inexistindo indícios de que represente risco para a aplicação da lei penal.

Argumenta, também, que não estão preenchidos os requisitos constantes no artigo 312, do CPP, pois a decisão que decretou a prisão preventiva não demonstrou de que forma a liberdade do paciente poderia comprometer a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal;

Requereu, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente e subsidiariamente a aplicação de medidas cautelares diversas. E no mérito, a concessão da ordem do writ.

Coube-me o feito por prevenção (Num. 26255132).

Em decisão de Num. 26276754, indeferi o pedido liminar por ausência dos requisitos legais.

A autoridade coatora apresentou informações sob o Num. 26369134 - Pág. 1/3.

Em parecer de Num. 26647329 - Pág. 1/12, a Procuradoria de Justiça Criminal opinou pela denegação da ordem.

Eis os fatos.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do habeas corpus.

A questão meritória diz respeito à suposta falta dos pressupostos para a decretação da prisão preventiva.

Consta nos autos que no dia 19/03/2025, em audiência de custódia o juízo dito coator, converteu o a prisão em flagrante em prisão preventiva, nos seguintes termos (id. 26094736 – pág. 1/15):

“(...)

No caso, está justificada a necessidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva, pois encontram-se preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP, não sendo recomendável a aplicação de medida cautelar referida no art. 319 do CPP.

A conduta imputada aos flagrados, corrobora-se com os elementos probatórios juntados aos autos, como o boletim de ocorrência (ID 139172813 - Pág. 9 e 10), o depoimento do condutor (ID 139172813 - Pág. 11), o auto de apreensão (ID 139172813 - Pág. 27), as fotos dos objetos apreendidos (ID 139172817 - Pág. 5 e 6) e, em especial, o laudo provisório de constatação de substância entorpecente (ID 139172813 - Pág. 29), a qual colaciono seguinte trecho:

“CONSTAÇÃO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE em uma 3 porção de substância aparentemente maconha, totalizando 60 gramas, 2 sacos de substância aparentemente cocaína, pesando 49 gramas, 1 saco com várias pedras de substância aparentemente crack, pesando 67 gramas, todos pesados em balança não oficial, materiais estes que serão encaminhados ao CPC RENATO CHAVES, Regional de Altamira, para EXAME DE CONSTATAÇÃO E TOXICOLÓGICO DEFINITIVO.” (g.n.)

(...)

A natureza nociva dos entorpecentes apreendidos – drogas de elevado poder viciante e alucinógeno, como crack e cocaína, embora também tenha sido encontrada certa quantidade de maconha –, aliada à quantidade significativa de porções encontradas, evidencia a gravidade da conduta delitiva e justifica a decretação da prisão preventiva.

Ademais, a gravidade concreta do delito se intensifica pelo fato de que o crime de tráfico de drogas e a associação para o tráfico estão diretamente vinculados à posse irregular de arma de fogo de uso restrito. No caso em análise, foi apreendido um revólver calibre .32, desprovido de numeração aparente, além de seis cartuchos intactos de calibre .22, conforme consta no termo de apreensão de ID 139172813, pág. 26.

(...)

Neste momento processual, entendo que a decretação da prisão preventiva dos custodiados encontra respaldo nos elementos concretos dos autos e fundamenta-se em um juízo de probabilidade, na adequação da medida ao caso específico e na imprescindibilidade da aplicação da medida extrema.

(...)

A análise dos autos permite concluir, ainda que de forma perfunctória, pela existência de prova da materialidade dos crimes e de indícios suficientes de autoria, além de um perigo concreto decorrente do estado de liberdade dos imputados. A ordem pública, enquanto garantia da paz e da tranquilidade sociais, encontra-se diretamente abalada pela gravidade das condutas imputadas, pelas circunstâncias do flagrante e pela expressiva quantidade de material entorpecente apreendido.

Além disso, o fumus commissi delicti está devidamente evidenciado, enquanto o periculum libertatis encontra-se configurado pelo risco à ordem pública, materializado pela segurança e incolumidade públicas, abaladas pela gravidade concreta dos fatos. Tais fundamentos tornam inaplicáveis medidas cautelares diversas da prisão, visto que estas seriam insuficientes para resguardar os interesses tutelados pela ordem jurídica.

Por fim, reitero que as condições subjetivas eventualmente favoráveis aos flagrados não possuem força suficiente para afastar a prisão preventiva quando presentes os pressupostos legais para sua decretação, como ocorre no presente caso.

Ante o exposto, encontram-se presentes os fundamentos da Prisão Preventiva e esta é a melhor medida a ser aplicada diante das particularidades do caso concreto, com fulcro no art. 312 e art. 313, ambos do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DE JHORDAN WEIGLY FREIRE SANTOS e MARIO LUCAS MILHOMEM DE SOUSA.”

Sabe-se que é dever funcional do juízo fundamentar todas as decisões que profere, observando o que dispõe o art. 93, IX, da CF/1988. No que tange à
decretação ou manutenção da prisão preventiva não é diferente, de forma que a decisão deve ser devidamente fundamentação em circunstâncias do art. 312 do CPP.

Ressalta-se que a
inda que o parecer ministerial tenha sido favorável à liberdade provisória, o magistrado não está vinculado à manifestação ministerial, podendo decidir de forma diversa, desde que motivadamente, como se deu no caso concreto.

Verifica-se dos trechos acima colacionados que o magistrado a quo decretou a prisão preventiva do paciente, observando a necessidade de fundamentação concreta da medida.

Em sua decisão, o juízo
dito coator, destacou que as provas da existência de materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
), estão consubstanciados
no auto de prisão em flagrante, depoimentos do condutor, auto de apreensão, fotos dos objetos apreendidos e laudo de constatação de substância entorpecente.

Além disso, o magistrado ressaltou o preenchimento das condições da manutenção da prisão (
periculum libertatis
) pela
necessidade de garantir a ordem pública
, diante da gravidade concreta da conduta, eis que o paciente e o outro corréu foram presos com considerável quantidade de material entorpecente aliada à variedade e natureza nociva dos entorpecentes (67 gramas de maconha, 49 gramas de cocaína e 67 gramas de crack), um revólver calibre .32 desprovido de numeração aparente e munições intactas de mesmo calibre.

Ademais, aos prestar informações o juízo de primeiro grau referiu que:

“Consta nos autos, resumidamente, que em 18 de março de 2025, durante ação de vigilância promovida pela Polícia Civil na Rua Crentes, Bairro Vista Alegre, em Altamira/PA, o nacional Mario Lucas Milhomem de Sousa foi surpreendido em situação de flagrância, sendo apontado como o responsável por recepcionar e permitir o ingresso de um terceiro na residência investigada, local este já monitorado como suposto ponto de comercialização de drogas e de apoio à facção criminosa Comando Vermelho (CV).

Relata-se que Mario Lucas teria aberto o portão da residência a um indivíduo que chegava em uma motocicleta Yamaha Fazer, de cor preta e placa S2D-6H70, momento em que foi visualizado pelos agentes portando, ostensivamente, um revólver calibre .32, municiado com seis cartuchos intactos e com a numeração suprimida. Tal fato motivou a intervenção imediata dos policiais, que identificaram, no interior do imóvel, além do paciente, os nacionais Jhordan Weigly Freire Santos e Francisco Humberto Moraes Gomes, este último apresentado como testemunha.

A autoridade policial consignou que Mario Lucas era o responsável por adquirir, armazenar e repassar substâncias entorpecentes, com auxílio de Jhordan Weigly. Durante a busca domiciliar, foram apreendidos: 67 gramas de substância análoga ao crack; 49 gramas de substância análoga à cocaína; 60 gramas de substância análoga à maconha; revólver calibre .32, sem numeração; balança de precisão, materiais de embalo, CPU, monitor e R$ 39,00 em espécie.” (Num. 26369134 - Pág. 1/3)

Por fim, as alegadas condições pessoais favoráveis do paciente, também não devem prosperar, eis que a jurisprudência pátria tem entendimento reiterado de que pressupostos subjetivos não têm o condão de, por si, garantir a liberdade provisória ou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar, nos termos do art. 312 do CPP, como se aufere no presente caso.

Assim,
não acolho
a alegação ora em análise.

Ante o exposto,
conheço
do
habeas corpus
e, no mérito,
denego a ordem
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém, 06 de junho de 2025.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 06/06/2025